Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - No julgamento do Habeas Corpus no. 104.339/SP, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do caput do art. 44 da Lei no 11.343/2006, ficando afastada, desse modo, a proibição de se conceder liberdade provisória aos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37, todos da Lei em comento.
II – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade do paciente surpreendido com elevada quantidade de cocaína, a saber, 1.005g (um quilograma e cinco gramas).
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV – Preliminar rejeitada. Ordem denegada.